Tribunal: TJDFT
Processo: 0751763-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751763-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIEU JESUS DOS ANJOS PEREIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALCIEU JESUS DOS ANJOS PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos da ação de revisão contratual, indeferiu a tutela de urgência antecipada que objetivava a suspensão das cobranças referentes ao contrato, ao argumento de que a taxa de juros é abusiva. Inconformada, a parte agravante aduz que as taxas cobradas no contrato são superiores às praticadas no mercado. Complementa que o ônus probatório recai sobre a Instituição bancária ré/agravada, já que se trata de relação consumerista. Ao final, conclui que há probabilidade do direito, e, por isso, o efeito suspensivo deve ser deferido para que a decisão agravada seja suspensa, assim como para que, no mérito, ante a probabilidade do direito, ocorra a reforma da decisão e o consequente deferimento da tutela de urgência requerida no Primeiro Grau. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na decisão recorrida. É o relatório. DECIDO: A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso). O presente recurso visa a analisar se presentes na decisão recorrida os requisitos para a concessão de tutela de urgência, nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC. Portanto, fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. De início, ressalto que a parte agravante faz uma certa confusão entre o pedido de efeito suspensivo e o de antecipação da tutela recursal, pios o pleito mais se amolda ao de antecipação da tutela, para que, desde já, haja a suspensão das cobranças abusivas e a proibição da inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes. Com efeito, caso haja apenas a suspensão da decisão recorrida, que foi contrária ao que deseja a parte agravante, não haveria modificação no mundo dos fatos, uma vez que a decisão foi de negativa da tutela de urgência requerida na Primeira Instância. Portanto, analiso o pedido liminar como sendo de antecipação da tutela recursal. A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que não há plausibilidade jurídica bastante para deferir o pedido formulado pelo agravante, eis que sequer ocorreu a juntada do contrato firmado entre as partes. Portanto, não haveria como avaliar a abusividade afirmada. Pois bem. Em que pese a relação ser regida pelas regras consumeristas, e poder ocorrer a inversão do ônus da prova, o consumidor deve trazer aos autos substratos mínimos que ampare o seu pedido. Ressalto que a negativa da tutela de urgência não significa que a inversão do ônus da prova não está sendo aplicada. De fato, apesar de o agravante ter colacionado aos autos a “Proposta de Aditamento de Dívida / Pagamento Parcelado” (ID no 211986110, origem), não trouxe o contrato principal, de modo que não se pode avaliar, minimamente, a probabilidade do direito afirmado. Nesse sentido, não é possível visualizar quais as taxas adotadas inicialmente, mesmo que se possa ver que há relação jurídica firmada entre as partes e que foi aditada. De mais a mais, não se pode pronunciar mais do que ora consta da decisão, sob pena de supressão de instância. A inicial foi recebida, e, ao que tudo indica, no momento oportuno, caso assim entenda o Juízo de origem, poderá haver a produção probatória. Com isso, concluo que o consumidor não deixou de estar amparado, mesmo com a ausência de juntada do contrato firmado entre as partes, apesar de o pedido inicial ter sido indeferido. Tecidas as presentes ponderações, não resta evidente a probabilidade do direito. Por consequência, não se pode deferir o pedido, ainda que se cogitasse haver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, recebo o recurso e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador